Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745066-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL (autos n. 0752688-72.2023.8.07.0016), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “1. Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada por MDC Industria de Conteineres Inteligentes Ltda. em desfavor do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. Registro que a presente ação foi ajuizada em face do débito na ação de execução fiscal (PJe 0752221-30.2022.8.07.0016). 3. A parte embargante recolheu das despesas processuais e garantiu integralmente a execução fiscal de origem por meio de seguro - garantia. 4. Este Juízo recebeu a petição inicial e concedeu efeito suspensivo a ação de execução fiscal (PJe 0752221-30.2022.8.07.0016). 5. A parte embargada (Distrito Federal) apresentou impugnação aos embargos à execução fiscal instruída com documento (ID 198565386 e ID 202523259). 6. Em seguida, a parte embargante apresenta pedido de tutela de urgência para "... a) determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto do débito no 50219822492 perante o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília; b) impedir a realização de quaisquer outras medidas constritivas ou que importem na cobrança, ainda que extrajudicial, do débito no 50219822492; " (petição de ID 208073624). É o relato do necessário. Decido. 7. A parte embargante afirma que "... Embora pendente a análise do pedido de substituição da garantia, os presentes Embargos à Execução Fiscal foram recebidos com efeito suspensivo por decisão de 18/06/2024, determinando a suspensão do crédito tributário (id. 198565386)." (grifos e negritos nossos). 8. Simples vista d'olhos na decisão de ID 198565386 constata-se que este Juízo apenas atribuiu efeito suspensivo a ação executiva. "(...) Embora ainda não exista decisão quanto à substituição da penhora on-line por seguro garantia, é certo que feito executivo encontra-se garantido diante da penhora integral do valor do débito. Satisfeitos os requisitos legais e atendida a determinação para a emenda à inicial, RECEBO os presentes Embargos à Execução. Diante da garantia total ofertada nos autos da execução fiscal, atribuo efeito suspensivo à Execução Fiscal no 0752221-30.2022.8.07.0016. O crédito exequendo encontra-se registrado junto ao SITAF com o CÓDIGO 38 (AJUIZADO). À Embargada para alterar o status do crédito tributário junto ao SITAF, a fim de que passe a constar a situação correspondente e, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei no 6.830/80). Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal 0752221-30.2022.8.07.0016. Porém, considerando a pendência de decisão quanto à substituição da garantia, não se proceda, ainda, ao lançamento da movimentação atinente à suspensão processual. Façam-se os autos da execução fiscal oportunamente conclusos. 9. O seguro-garantia ofertado como garantia possibilitou a parte embargante opor estes embargos à execução fiscal, como previsto no artigo 151, e seus incisos, do CTN combinado com o artigo 921 do CPC aplicado subsidiariamente como estabelece o artigo 1o da Lei de Execução Fiscal (LEF). 10. No entanto, o seguro-garantia não está elencado dentre as hipóteses do artigo 151, do CTN, cujo rol é taxativo, não admitindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou este entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro LuizFux, Primeira Turma, DJe 7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010). 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) (grifos e negritos nossos). 12. Trago ainda o exame da questão das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma bastante didática apresentada pelo Professor e Desembargador Federal, Dr. Leandro Paulsen, in verbis: O art. 151 do CTN regula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Arrola hipóteses em que o Fisco fica impedido de exigir a sua satisfação e, mesmo, de tomar qualquer medida com vista a constranger o contribuinte ao pagamento: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP n.o 104, de 2001) VI - o parcelamento (Incluído pela LCP n.o 104, de 2001). Se relermos com atenção essas hipóteses suspensivas estabelecidas pelo art. 151, veremos que podem ser assim sintetizadas: a) foi dado prazo para pagamento do tributo ou penalidade, seja por força de moratória ou de parcelamento concedido ao contribuinte (incisos I e VI); b) há incerteza quanto à existência do crédito, colocado em dúvida por impugnação, manifestação de inconformidade ou recurso ainda não definitivamente julgados na esfera administrativa, ou suspenso por decisão judicial que tenha reconhecido a relevância ou verossimilhança dos argumentos do sujeito passivo em ação por este ajuizada(incisos III, IV e V); ou c) o crédito está garantido por depósito em dinheiro (II)."(in "Curso de direito tributário completo", 12 ed. - São Paulo: Saraiva Educação,2021, pág. 297/298)(negritos do original). 13. Fácil concluir que não se pode confundir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a suspensão da tramitação da ação executiva. 14. Ademais, "O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro." (STJ - Súmula 112). 15. No caso em apreço, embora se reconheça a plausibilidade do direito da parte embargante não há elementos que evidenciem o segundo requisito para a concessão da tutela, a saber, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 16. A embargante assevera que "(...) Observa-se o perigo de dano principalmente nos efeitos do protesto do débito, vista que a Embargante fica considerada inadimplente perante seus fornecedores ante a sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, além de prejudicar o acesso às melhores linhas de crédito. (...)" (ID 208073624). 17. Ocorre que, diligências como levantamento de eventual protesto ou restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverão ser buscadas pela embargante diretamente junto à embargada, em vista de que se tratam de atos discricionários da Fazenda Pública sob os quais este Juízo, no âmbito da execução fiscal, não possui ingerência. 18. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência/liminar pleiteada. 19. Consigno mais uma vez, que este Juízo atribui efeito suspensivo a ação de execução fiscal (PJe 0752221-30.2022.8.07.0016) (ID 198565386), sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (ID 207538247, origem). Nas suas razões, a agravante MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTES LTDA alega, em resumo, que, segundo o DISTRITO FEDERAL, “o débito foi ‘declarado pela própria empresa’ mediante emissão das Notas Fiscais de faturamento no 183 e 184/2020 em face do Comando do Exército, em Brasília/DF, razão pela qual o contribuinte sequer foi notificado da inscrição em dívida ativa. ( ) Contudo, a mera emissão de Nota Fiscal não constitui o crédito tributário, razão pela qual a CDA é nula por ausência de lançamento” (ID 77337350, p.2). Assevera que “O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.490.108/MG, foi categórico ao afirmar a impossibilidade de equiparar a emissão de notas fiscais à declaração de débito, afastando a aplicação da Súmula 436/STJ” (ID 77337350, p.12). Aduz que “O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), o seguro-garantia é meio suficiente e idôneo para garantir o juízo e viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, com base no art. 151, V, do CTN” (ID 77337350, p.6). Sustenta que “O protesto de CDA não é um ato discricionário, mas sim um ato vinculado à existência e validade do crédito tributário. Se o crédito é manifestamente inexigível, como no caso, a manutenção do protesto configura coação ilegal e sanção política, vedada pelo ordenamento. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito por decisão judicial, os atos de cobrança, incluindo o protesto, devem ser igualmente suspensos” (ID 77337350, p.7). Consigna que “atua de forma proeminente no fornecimento de bens e serviços para o setor público, participando ativamente de licitações em todo o território nacional. A manutenção do protesto da CDA e a consequente inscrição em cadastros de inadimplentes impede de forma absoluta a obtenção daCertidão de Regularidade Fiscal, documento de existência obrigatória para a participação em qualquer certame público, nos termos do art. 68, III, da nova Lei de Licitações, no 14.133/2021” (ID 77337350, p.8/9). Salienta que “enquanto perdurar a decisão agravada, a Agravante está impossibilitada de exercer o núcleo de sua atividade econômica. O dano não é uma mera hipótese ou um desconforto financeiro; é a paralisação forçada de sua principal fonte de receita, o que, a curto e médio prazo, compromete o pagamento de salários, fornecedores e a própria manutenção de suas operações” (ID 77337350, p.9). Ao final, requer: “a) O conhecimento e o recebimento do presente Agravo de Instrumento uma vez que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e tempestividade; b) A concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de todos os seus efeitos (em especial o protesto), pois estão manifestamente presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, evidenciada pela nulidade da CDA (ausência de lançamento, conforme REsp 1.490.108/MG) e pela inexistência do fato gerador (conforme ADI 7.158/DF); o perigo de dano grave, caracterizado pela impossibilidade de a Agravante exercer sua atividade empresarial ao ser impedida de obter certidões de regularidade fiscal para participar de licitações; e a ausência de irreversibilidade da medida, tendo em vista que o valor exigido está assegurado por seguro-garantia e integralmente depositado em juízo (art. 151, II, do CTN); c) A intimação do Agravado (Distrito Federal), na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal; d) Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão agravada, ID 207538247 dos Embargos à Execução Fiscal no 0752688-72.2023.8.07.0016, confirmando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência referente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (ID 77337350, p.14/15). Preparo recolhido em dobro (ID 77492837). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante pretende a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento em alegada nulidade da CDA e na garantia da execução fiscal por meio de seguro-garantia. O crédito em discussão refere-se a cobrança de DIFAL/ICMS decorrente da emissão de notas fiscais relativas à venda de bens ao Comando do Exército (ID 138158725 da execução fiscal n. 0752221-30.2022.8.07.0016). Cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015, que alterou o art. 155, § 2o da Constituição Federal para prever o rateio de receita em operações interestaduais quando o destinatário não for contribuinte. O imposto incidente nessas operações, que antes era devido integralmente ao Estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ( ) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; ( ) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: ( ) VII -nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;” Em outra oportunidade, já defini que “Diante da demonstração da existência de notas fiscais emitidas ( ), não se pode afirmar que não tenha o Distrito Federal observado a regularidade do procedimento fiscal para cobrança do imposto” (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024). No mesmo sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. LANÇAMENTO DECLARADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DO CONTRIBUINTE. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DEVIDOS. ( ) 5. No caso concreto, a pessoa jurídica recorrente, ao realizar operações de venda de mercadorias, enquanto contribuinte de ICMS localizado em outra unidade federativa, para consumidores finais não contribuintes desse imposto situados no DF, emitiu notas fiscais - momento em que realizou o lançamento - mas deixou de pagar o ICMS/DIFAL para o Distrito Federal, de forma que teve o crédito tributário, decorrente do imposto não recolhido, inscrito na dívida ativa e protestado. 6. O crédito tributário foi lançado pela própria recorrente/contribuinte, na modalidade lançamento por homologação, pois essa é a modalidade prevista em lei para o lançamento do ICMS, não assistindo razão à recorrente quando sustenta a ocorrência do lançamento por ofício, não se enquadrando o caso concreto a nenhuma das hipótese elencadas no art. 149 do CTN. ( ) 8. Verificada a regularidade da constituição do crédito tributário por lançamento declarado, bem como a devida inscrição em dívida ativa seguida de protesto, a r. sentença de improcedência não merece reparo. ( )” (Acórdão 1767863, 0711497-47.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) Assim, insubsistente a alegação de nulidade da CDA. No mais, o art. 151 do CTN traz rol taxativo, o qual não inclui seguro-garantia entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a não ser quando concedida decisão judicial fundada no inciso V: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)” Assim, não basta simples oferta de seguro-garantia para suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Ademais, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 378 (REsp 1156668/DF), fixou a tese de que “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. Situação diversa se dá apenas nos créditos não tributários, conforme fixado no Tema 1203/STJ (REsp 2050751/RJ), hipótese inaplicável à presente execução fiscal: “O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida”. Quanto aos “julgados” trazidos pela agravante, tem-se o seguinte. - o AgInt no REsp 1852528-PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma invocado como paradigma do STJ para suspender protesto com base na tutela de urgência: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DO PROTESTO. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal (art. 151 do CTN) impede a prática de quaisquer atos executórios por parte do Fisco, aí incluídos o protesto da CDA e a inscrição do nome do devedor no Cadin. (STJ - AgInt no REsp: 1852528 PE 2019/0367355-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)” Na verdade, o número corresponde a Recurso Especial de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que tratou sobre redução de pena em processo criminal: “RECURSO ESPECIAL No 1852528 - AM (2019/0367409-2) DECISÃO MARCOS TAVEIRA DE AMORIM e WARLEM DA SILVA OLIVEIRA interpõem recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na Apelação n. 0621473-41.2019.8.04.0001. Requerem seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. Verifico que a defesa impetrou o HC n. 531.268, no qual a Defensoria Pública estadual se insurgiu contra o mesmo acórdão objeto do recurso especial (Apelação n. 062147341.2019.8.04.0001) e também postulou pela redução da pena-base ao mínimo legal. Registro que o habeas corpus mencionado já foi julgado pela Sexta Turma do STJ, em 22/11/2019, em decisão de minha relatoria, oportunidade em que concluí por conceder a ordem. Assim, uma vez que já foi analisada a pretensão do ora recorrente, entendo estar prejudicada a apreciação deste recurso. À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 28 de maio de 2020. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (REsp n. 1.852.528, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/06/2020.)” - AgInt no REsp 1.948.513-SC, relatoria do Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, apontado como precedente para sustentar que “O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), o seguro-garantia é meio suficiente e idôneo para garantir o juízo e viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, com base no art. 151, V, do CTN” (ID 77337350, p.6). Abaixo, o acórdão que teria sido proferido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é possível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em tutela de urgência, mediante a apresentação de seguro-garantia, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1.948.513/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)” O número indicado, na verdade, corresponde a decisão monocrática proferida no AREsp 1948513-SP, relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em processo criminal envolvendo tráfico de drogas. Confira-se: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948513 - SP (2021/0255593-5) DECISÃO Trata-se de agravo em face da decisão que inadmitiu recurso especial objetivando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Apelação Criminal n.o 0001783-31.2017.8.26.0584 - reduzindo para 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, a pena imposta a L.H.C, condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. É esta a ementa do julgado (e-STJ, fl. 716): Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Validade dos depoimentos policiais - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação mantida. Preliminar de nulidade do feito decorrente da inépcia da denúncia - Não ocorrência - Preambular que desce aos detalhes ao narrar os fatos, individualizando a conduta dos denunciados - Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal. Pena-base - Peculiaridades do caso, realçadas as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação - Fração de 1/5 mais consentânea - Inteligência do artigo 42 da lei especial, alinhada aos ditames do artigo 59 do Código Penal. ( ) É o relatório. Decido. O agravo é tempestivo e foram impugnados os fundamentos do despacho de inadmissibilidade. Passo a analisar o recurso especial. Inicialmente, destaco que, em momento algum, a Corte de origem se manifestou acerca da suposta violação do art. 155 do Código de Processo Penal, carecendo a alegação do requisito indispensável do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. No mais, veja o que disse o Tribunal ao ratificar a condenação do agravante (e-STJ, fls. 717/720): No mérito, merece prosperar em parte o reclamo defensivo, senão vejamos. A materialidade e a autoria delitivas são induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, das xerocópias de fotografias juntadas e dos laudos de constatação provisória, de exame de peças e de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida. Os depoimentos policiais foram registrados na r. sentença recorrida com riqueza de detalhes e fidedignidade, de modo que apropriado ora sejam transcritos: ( ) Finalmente, correta a imposição do regime prisional fechado, tendo em vista o quantum da pena aplicado - 6 anos - e a presença de circunstância judicial desfavorável. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial, negando-lhe, todavia, provimento. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (AREsp n. 1.948.513, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/08/2022.)” Como se vê, além do excessivo trabalho atribuido, magistrado ainda precisa conferir “julgados” criados e desenhados especialmente para o caso em discussão e que não existem no mundo dos fatos. Tal conduta, além da flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compromete a seriedade da argumentação e fragiliza a construção jurídica da tese recursal. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Oficie-se à OAB/DF com cópia do presente para conhecimento e providências quanto a “criação” de “jurisprudência” levada a efeito pela defesa técnica da agravante. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora